Tribunal: TJSP
Processo: 2093134-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESISTIR À PRETENSÃO – DÉBITO INCONTROVERSO EM CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA – CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – INCISO IX DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093134-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
KEN ICHI MORIMOTO, é agravada VILMA APARECIDA MARQUES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2093134-86.2019.8.26.0000
Agravante: Edson Ken Ichi Morimoto
Agravado: Vilma Aparecida Marques
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Jabaquara (Autos no 1003939-
98.2019.8.26.0003)
Juiz prolator: Gustavo Santini Teodoro
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

CONCESSÃO DE LIMINAR
POSSIBILIDADE

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESISTIR À
PRETENSÃO

DÉBITO
INCONTROVERSO
EM
CONTRATO
DESPROVIDO
DE
GARANTIA

CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO
POR FALTA DE PAGAMENTO
INCISO IX DO
ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34213
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento fundada em
contrato de locação para uso residencial, deferiu liminar para que o réu
agravante desocupasse o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante alega que o imóvel da locação é objeto
de ação de usucapião movida pelo agravante (processo no
1067946-86.2015.8.26.0100), que se encontra sem desfecho definitivo.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito
suspensivo e encaminhado à mesa após contraminuta e manifestação do
agravante.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2093134-86.2019.8.26.0000
A insurgência não prospera.
A Lei 12.112/09, visando facilitar a retomada do
imóvel locado, acrescentou o inciso IX ao art. 59 da Lei de Locações,
que possibilita concessão de liminar em ação de despejo motivada pela
falta de pagamento de aluguéis em que o contrato estiver desprovido de
qualquer garantia prevista no art. 37, cuja finalidade é evitar prejuízo ao
locador e fomentar o mercado de locações imobiliárias.
No caso, a inadimplência é incontroversa e o
agravante sequer demonstra a intenção de purgar a mora, sendo certo
que essa seria a única forma de evitar a rescisão contratual e, por
conseguinte, elidir a liminar de despejo.
A ação de despejo por falta de pagamento está
fundada no contrato de locação e no acordo judicial realizado no ano de
2017,
nos
autos
da
reclamação
pré
processual
no
0040529-62.2017.8.26.0100, copiado às fls. 13/15 dos autos principais,
que foi descumprido.
O agravante resiste à ordem de despejo, aduzindo a
existência de ação de usucapião. Contudo, o imóvel objeto de ação de
usucapião é o de número 06 da rua Barrocas, que está localizado no
fundo do imóvel objeto do despejo, que é o de número 82 da rua
Evolução, indicados nas cores vermelha e azul, respectivamente às fls.
68 deste agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2093134-86.2019.8.26.0000
Ademais, relevante destacar, que em consulta pela
rede mundial de computadores aos autos da usucapião, possível se
extrair que a ação encontra-se em fase de citação por edital, e que a
mesma foi proposta por Luciara de Castro Magalhães, pessoa
absolutamente estranha à locação.

Destarte, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Andrade Neto
Relator